Tribunal: STF
Processo: ARE 1321041
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR TERCEIROS. FIXAÇÃO DE ASTREINTE. VERIFICAÇÃO DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário com agravo interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. FIXAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. ORDEM JUDICIAL. FORNECIMENTO DE DADOS. REDE SOCIAL (FACEBOOK). INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. POSSIBILIDADE. ATRASO. JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. URGÊNCIA E GRAVIDADE CONCRETAS. INQUÉRITO. APURAÇÃO. POSSIBILIDADE. ATOS DE TERRORISMO. ESTADO ISLÂMICO. JOGOS OLÍMPICOS NO RIO DE JANEIRO. VALOR. DESPROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. É descabido falar em ausência de fundamentação da decisão judicial que impôs a multa, por falta de menção ao dispositivo legal em que estava lastreada. É suficiente que tenham sido declinados motivos de fato e direito pelos quais houve a sua imposição, o valor da cominação, bem assim o fato de que se tratava de multa-diária, ou seja, incidia a cada dia de atraso no descumprimento da decisão judicial. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em razão da previsão contida no art. 3.º do Código de Processo Penal, é possível a aplicação dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, com a fixação de astreintes para o caso de descumprimento de determinações judiciais efetivadas no âmbito de processos criminais, sem que isso configure ofensa ao princípio da legalidade. Precedentes da Quinta e Sexta Turmas e da Terceira Seção. 3. Sendo legal a imposição das astreintes, pela aplicação analógica dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, fica prejudicado o pedido de que seja a multa estabelecida como se se tratasse de ato atentatório à dignidade da justiça, em cuja fixação deveria ser observado o limite máximo de 10 (dez) salários mínimos, previsto no art. 77 da referida Codificação Processual Civil. 4. Não se sustenta o argumento de que a multa seria descabida porque a ordem teria sido integralmente cumprida. É incontroverso que houve o cumprimento da determinação judicial, mas, também, é reconhecido que esse ocorreu extemporaneamente. Assim, o fundamento da aplicação da cominação não é o descumprimento da ordem judicial, mas, sim, o atraso em que incidiu o Recorrente para atender o comando do Juízo de primeiro grau. 5. Se o volume de dados era grande para o prazo estipulado para o cumprimento, deveria o Recorrente ter comunicado ao Juízo dessa impossibilidade, e não simplesmente retardar a entrega das informações, que, como visto, somente foram integralmente fornecidas – e com atraso – após três intimações judiciais. 6. O acúmulo de requisições para fornecimento de dados, embora alegado mas não comprovado, teria supostamente ocorrido entre 16 de junho e 30 de junho de 2016. Contudo, no caso concreto, o Recorrente teve ciência da determinação judicial de fornecer os dados, em 20/05/2016. Conclui-se que, caso tivesse sido a determinação atendida serodiamente, teria sido cumprida antes de 16/06/2016. Portanto, esse argumento não dá suporte à tese de ocorrência de atraso justificado. 7. A aplicação da multa diária está devidamente fundamentada. O Recorrente já havia desatendido a duas intimações para que fornecesse integralmente os dados requeridos. Além disso, a situação era de extrema urgência, pois estava sendo investigada a atuação de militantes ligados ao grupo terrorista denominado Estado Islâmico, os quais estariam planejando ataques terroristas em território brasileiro, a serem cometidos durante os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, realizados em agosto de 2016, portanto, em período muito próximo àquele em que estavam ocorrendo as investigações. 8. Consideradas a urgência e a gravidade singular da situação dos autos, que, repete-se, dizia respeito à investigação, em maio de 2016, acerca de atos terroristas a serem praticados em território nacional, por indivíduos ligados ao grupo terrorista Estado Islâmico, durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro, que seriam realizadas em agosto do mesmo ano, bem assim da gigantesca capacidade econômica do Recorrente, não se mostrou desarrazoado a fixação do valor da multa diária em R$ 100.000,00 (cem mil reais), que resultou num total de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), diante da mora de 8 (oito) dias para o cumprimento integral do comando judicial. A singularidade e a extremíssima gravidade do caso concreto, inclusive com dificílima ocorrência de situação análoga, autoriza a adoção de parâmetro superior àquele adotado no julgamento da QO-Inq n. 784/DF. 9. Recurso ordinário desprovido” (fls. 11-12, vol. 3). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 61, vol. 3).
    2. No recurso extraordinário, a agravante assevera ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. II, LIV e LV e o § 2º do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Alega que “o v. acórdão, ao manter julgado do e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que validou multa no valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), entendendo ser esta legítima e proporcional, violou diversos direitos e garantias do processo constitucional aplicáveis aquele que é chamado a auxiliar em investigações criminais na condição de terceiro colaborador” (fl. 77, vol. 3). 
    Argumenta que o Tribunal de origem “entendeu ser cabível a aplicação da multa cominatória (astreintes) previstas na norma processual civil a terceiros atuantes em cooperação no processo penal (eSTJ Fl. 539). Ao assim proceder, o v. acórdão violou de forma frontal o art. 5º, II, da CF, por inobservância ao princípio da legalidade, eis que não há dispositivo legal que autorize a aplicação de astreintes a terceiro estranho à lide, em fase pré-processual, e mais, no âmbito do direito penal ” (fl. 86, vol. 3). 
    Aponta “violações aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e à regra da isonomia, por essa c. Corte, diante da hipótese de aplicação de multa em valor exorbitante e desprovido de critérios objetivos, tal qual o caso dos autos” (fl. 102, vol. 3).
    Pede o provimento do “presente Recurso Extraordinário, para reformar o v. acórdão proferido pela c. Sexta Turma do e. STJ, e revogar a multa-diária aplicada e consolidada em R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) ' cujo valor encontra-se depositado judicialmente” (fl. 102, vol. 3).
    3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário quanto às alegações de contrariedade aos incs. LIV e LV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República pela aplicação dos Temas 660 e 339 da repercussão geral. Quanto às demais questões, o recurso foi inadmitido sob os fundamentos de incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (fl. 43, vol. 5).
    4. No agravo, a agravante ressalta que, “conforme demonstrado no recurso, não há que se falar em pretensa incidência ao verbete 636 desse e. STF, já que, in casu, diferentemente do quanto consignado no r. decisum, não se requer que essa e. Corte Constitucional revise a interpretação dada pelas instâncias inferiores a dispositivos infraconstitucionais pertinentes à multa diária; mas sim o reconhecimento de que não há previsão legal para imposição de penalidades em investigações criminais a terceiros que não são parte da relação processual em violação, dentre outras, ao princípio da legalidade” (fl. 31, vol. 4).
    Sustenta que “não é possível, a pretexto de cumprimento de ordem judicial, aplicar punição por analogia, sob pena de infligir em um procedimento criminal astreintes do CPC, o que não é permitido, tampouco cabido dadas as especificidades do caso concreto” (fl. 33, vol. 4). 
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante.
    6. Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “Outrossim, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em razão da previsão contida no art. 3.º do Código de Processo Penal, é possível a aplicação dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, com a fixação de astreintes para o caso de descumprimento de determinações judiciais efetivadas no âmbito de processos criminais, sem que isso configure ofensa ao princípio da legalidade. (...)
    Sendo legal a imposição das astreintes, pela aplicação analógica dos arts. 536 e 537 do Código de Processo Civil, fica prejudicado o pedido de que seja a multa estabelecida como se se tratasse de ato atentatório à dignidade da justiça, em cuja fixação deveria ser observado o limite máximo de 10 (dez) salários mínimos, previsto no art. 77 da referida Codificação Processual Civil. 
    Também não se sustenta o argumento de que a multa seria descabida porque a ordem teria sido integralmente cumprida. Destarte, é incontroverso que houve o cumprimento da determinação judicial, mas, também, é reconhecido que esse ocorreu extemporaneamente. Assim, o fundamento da aplicação da cominação não é o descumprimento da ordem judicial, mas, sim, o atraso em que incidiu o Recorrente para atender a ordem do Juízo de primeiro grau.  (…)
    Mostrou-se correto o entendimento da Corte de origem acerca da ausência de comprovação de justificativa para o atraso no cumprimento da decisão judicial. 
    Com efeito, se o volume de dados era grande para o prazo estipulado para o cumprimento, deveria o Recorrente ter comunicado ao Juízo dessa impossibilidade, e não simplesmente retardar a entrega das informações que, como visto, somente foram integralmente fornecidas – e com atraso – após três intimações judiciais dirigidas ao Recorrente. (…)
    Por fim, diante da urgência e da gravidade singular da situação dos autos, que, repete-se, dizia respeito à investigação, em maio de 2016, acerca de atos terroristas a serem praticados em território nacional, por indivíduos ligados ao grupo terrorista denominado Estado Islâmico, durante as Olimpíadas do Rio de Janeiro, que seriam realizadas em agosto do mesmo ano, bem assim da gigantesca capacidade econômica do Recorrente, não se mostrou desarrazoado a fixação do valor da multa diária em R$ 100.000,00 (cem mil reais), que resultou num total de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), diante da mora de 8 (oito) dias para o cumprimento integral do comando judicial” (fls. 20-33, vol. 3).
    A apreciação do pleito recursal exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Para examinar a pretensão da agravante, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil e Código de Processo Penal). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL POR TERCEIROS. FIXAÇÃO DE ASTREINTE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.240.985-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Descumprimento de decisão judicial. Astreintes. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.198.947-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 9.9.2019).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). QUANTUM FIXADO. REVISÃO. SÚMULA 279 DO STF. ANÁLISE DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 750.060-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 21.8.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. IMPOSIÇÃO DE ASTREINTES. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 934.979, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.4.2016).
    7.  Este Supremo Tribunal assentou que a apontada contrariedade ao princípio da legalidade, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional (Código de Processo Civil e Código de Processo Penal), esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, pela qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:
    “Inviável o prosseguimento do recurso extraordinário quando a averiguação da afronta ao princípio da legalidade demanda análise de legislação infraconstitucional. Verbete 636 da Súmula desta Corte. 3. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 745.965-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.6.2011). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Agente político. Condenação. Pagamento. Astreinte. Legitimidade. Prequestionamento. Ausência. Coisa julgada. Existência. Verificação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE n. 854.734-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 30.4.2015).
    No mesmo sentido confiram-se as seguintes decisões: ARE n. 1.259.867, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 2.9.2020; ARE n. 1.244.646, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 10.3.2020; e ARE n. 1.212.723, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 8.8.2019.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.
    Brasília, 28 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora